Tribunal: TJSP
Processo: 1065929-93.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de financiamento bancário cumulada com consignação em pagamento – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de financiamento bancário cumulada com consignação em pagamento – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a possibilidade de escolher a seguradora – Cobrança do seguro afastada – Restituição a ser realizada de maneira simples, permitindo-se a compensação com eventual saldo devedor, como definido em Primeiro Grau – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1065929-
93.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado SEVERINO ALCIDES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065929-93.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1065929-93.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
APELADO: SEVERINO ALCIDES DE OLIVEIRA

VOTO N. 10557
APELAÇÃO Ação revisional de contrato de financiamento
bancário cumulada com consignação em pagamento Sentença
de parcial procedência
Recurso da ré
SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade de pactuação do
seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor,
a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada
a “venda casada” Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP
Não comprovação nos autos de que ao autor tenha sido dada a
possibilidade de escolher a seguradora Cobrança do seguro
afastada Restituição a ser realizada de maneira simples,
permitindo-se a compensação com eventual saldo devedor,
como definido em Primeiro Grau
Sentença mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento bancário
cumulada com consignação em pagamento ajuizada por SEVERINO ALCIDES DE
OLIVEIRA contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
Requereu o autor: (i) a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao
ano, afastada a capitalização mensal; (ii) a declaração da abusividade dos encargos
intitulados tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e seguro; (iii) a anulação da
cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Pleiteou,
por fim, a restituição em dobro das quantias que lhe foram indevidamente cobradas a
maior.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 140/157. O douto Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065929-93.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Primeiro Grau julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a ilegalidade
da cobrança relativa ao seguro prestamista, determinando a restituição simples da
quantia de R$ 924,43, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de
juros moratórios a partir da citação. Em razão da sucumbência mínima da ré,
condenou o postulante ao desembolso das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação.
Visa à reforma do r. “decisum”, pugnando-se pela possibilidade da cobrança do seguro
de proteção financeira (fls. 159/171).
Contrarrazões às fls. 177/181.
É o relatório.
Pois bem. No que se refere à contratação de seguro de proteção
financeira, a tese sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, à luz do art. 1.040 do Código
de Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065929-93.2019.8.26.0002 -Voto no
4
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do
pré-gravame,
condenando-se,
porém,
a
instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que
tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da
cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato,
nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Com efeito, compulsando-se os autos, extrai-se que o autor
impugnou a cobrança de R$ 924,43 estampada na avença de fls. 27/29 a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065929-93.2019.8.26.0002 -Voto no
5
contratação de seguro prestamista.
Em que pese a inserção de seguro não seja vedada pelas normas que
regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou do v. Acórdão
exarado no Resp 1.639.320/SP, não se trata propriamente de um serviço financeiro,
tem-se, contudo, por configurada, na espécie, a “venda casada”, pois embora a
instituição financeira tenha dado oportunidade à parte de optar ou não pelo seguro
[item B.6 (fls. 27) e proposta de adesão seguro proteção financeira (fls. 29)], não
demonstrou haver permitido a ela escolher a seguradora (a qual, frise-se, pertence ao
mesmo grupo econômico que também controla a apelante 1).
Em suma, constatada a ilegalidade do mencionado encargo, de rigor
a imposição de seu afastamento.
Reconhecida a ilegalidade da despesa estabelecida a título de seguro
de proteção financeira, cabível a pretendida repetição do indébito em sua forma
simplificada.
Assim, como definido em Primeiro Grau, o respectivo montante será
corrigido monetariamente pela tabela prática deste Tribunal de Justiça, desde a data
do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
permitindo-se a compensação com eventual saldo devedor.
À vista dessas considerações, mantém-se a r. sentença exarada.
Diante da sucumbência majoritária do autor, subsiste a distribuição
dos ônus sucumbenciais, inclusive no que diz respeito aos honorários advocatícios,
definida pela r. sentença hostilizada.
Não são fixados honorários recursais em favor dos patronos da ré,
1 https://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/29.08.2017_santander_aymore.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065929-93.2019.8.26.0002 -Voto no
6
haja vista o desprovimento do recurso.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica